Tribunal: TJMT
Processo: 0032465-78.2008.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032465-78.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMELINA DIAS DA SILVA - CPF: 384.660.401-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032465-78.2008.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
CARMELINA DIAS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMELINA DIAS DA SILVA
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 362686.2008 promovida contra o
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancária da Capital que julgou improcedente o pedido interposto de cobrança da diferença dos expurgos inflacionários irregularmente creditados em seus rendimentos durante o Plano Econômico Bresser e Verão.

A parte Carmelina Dias da Silva em seu apelo (id nº 107096963) alega o desacerto da decisão, posto que faz
jus
ao recebimento das diferenças de correção monetária da caderneta de poupança não creditadas em razão de expurgos inflacionários do Plano Bresser, uma vez que, em vista de o advento deste pacote econômico pelo Governo Federal, as instituições financeiras aplicaram o índice de correção monetária diverso do devido, onerando os poupadores, que na época possuia saldo de Cz$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados) em razão de indenização de seguro de vida creditado em 05/1987.

Aduz que tem o direito adquirido ao recebimento da diferença havida entre a remuneração paga e a efetivamente devida, com o reflexo dos demais pacotes, acrescida de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

Ao final, pede o provimento do apelo, condenando o apelado ao pagamento da correção monetária a incidir sobre o saldo da caderneta de poupança da apelante, devidamente acrescida dos expurgos inflacionários referentes aos meses de janeiros de 1989 em 42,72%; março de 1990 em 84,325; abril de 1990 em 44,80%; maio de 1990 em 7,87% e fevereiro de 1991 em 21,87%, sem prejuízo

de aplicação de juros contratuais de 0,5% ao mês e juros de mora na forma da lei, bem como condenação do apelado em honorários advocatícios de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 107096963) pugnando pelo desprovimento do apelo.

No id. 123303489 foi determinado a intimação da apelante para manifestar sobre eventual não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, em observância ao art.
10 do
CPC/2015, porém deixou transcorrer o prazo legal em 12/4/2022, sem qualquer manifestação, conforme certidão id nº 124684691.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a apelante ingressou com ação de cobrança alegando ser titular de caderneta de poupança nº 4783251-9 do banco apelado no período em que fora instituído o plano Bresser, possuindo um saldo no valor de CZ$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados) provenientes de indenização de seguro de vida creditado em 05/1987; Que em razão dos expurgos inflacionários perpetrados pelo plano econômico Bresser, a apelante sofreu

em sua caderneta prejuízos, uma vez que referido plano fez com que o apelado deixasse de atualizar o saldo da caderneta no período de julho de 1987, nas formas especificadas na lei, fazendo a requerente jus a recomposição do saldo. (id nº 107092992)

O réu devidamente citado apresentou contestação, suscitando preliminar de inépcia da inicial por falta de fundamentação, sua ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica em razão da quitação e, como prejudicial, a prescrição. No mérito, afirmou que a conta da autora foi aberta em agosto de 1987, em razão pela qual não possui o direito almejado. Discorre sobre os planos Bresser, verão e Collor; que não houve nenhum enriquecimento, já que agiu de acordo com o “ato do príncipe”, ocorrendo caso fortuito ou força maior; que há de ser observado o princípio da legalidade; que há impossibilidade de se invocar o direito adquirido, requerendo a improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedente o pedido, c
om amparo legal no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil,
por entender que a apelante
não acostou o contrato, extrato bancário, correspondência ou qualquer outro meio de prova escrita que demonstrasse a existência da aludida conta bancária no período em que pretendeu o expurgo inflacionário, de modo que não trouxe aos autos o mínico de provas a comprovar a relação contratual com a instituição financeira.

Transcrevo parte dos fundamentos das sentenças de primeiro grau:

“
Para o deslinde de tal questão, cumpre invocar os seguintes dispositivos do CPC:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Desta feita, em se tratando de ação de cobrança para o recebimento de expurgos inflacionários, como a do caso vertente, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se afigura dispensável a juntada, pela parte interessada, dos extratos das contas de poupança, desde que os autos estejam instruídos, no mínimo, com comprovante de que a requerente possuía conta poupança no Banco réu à época do plano econômico cujos índices de correção se pretende a aplicação. A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.- Para que a petição inicial seja considerada apta, há de ser instruída com todos os documentos reputados indispensáveis ao ajuizamento da ação.- Nas ações de cobrança de expurgos inflacionários, afigura-se indispensável que os autos estejam instruídos, no mínimo, com comprovante de que o autor manteve relação jurídica com o réu. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.306682-9/002 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI)

Nesse contexto, a ausência de provas quanto à existência de saldo ou mesmo da conta-poupança no período elencado na inicial, compromete, no mínimo, de forma irremediável, a justiça da prestação jurisdicional.

Ademais, os autos devem conter provas que possibilitem a subsunção jurídica do fato à norma, de modo a ensejar o reconhecimento do direito reclamado, pois, do contrário, seria fácil a qualquer cidadão ajuizar ações em face de as mais diversas instituições financeiras, alegando relação contratual, sem provas, incumbindo aos Bancos o ônus da prova negativa de que essa relação inexiste.

Nesse sentido:

CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JANEIRO DE 89. M.P. 32/89 E LEI 7.730/89. IRRETROATIVIDADE. PÓLO PASSIVO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM PROVA SUFICIENTE.

O Colendo S.T.J., em relação aos Planos "Bresser" e "Verão", definiu que a responsabilidade por eventual diferença de correção monetária é da instituição financeira (REsp 46.028-0-RS, Rel. em Min. Eduardo Ribeiro - D.J.U. de 13/05/95 - pág. 2.237). Legitimidade passiva somente da C.E.F., a depositária. Não feitura de prova da titularidade de caderneta de poupança, na 1ª quinzena de janeiro de 1989, prova essa indispensável. Inicial não instruída com prova suficiente. Encerramento, de ofício, do feito sem julgamento do mérito. Apelo prejudicado. (TRF 1ª Região - AC 96.01.39239-4/BA; APELAÇÃO CIVEL – Relator: Juiz João V. Fagundes – Quarta Turma).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 333, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS. CONDUTA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. NÃO CABIMENTO. Para se caracterizar o dever de indenizar, devem estar presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não comprovada a conduta ilícita, não há que se falar em reparação de danos. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, segundo dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil. Inexistindo prova da quitação do débito, não se considera indevida a inscrição do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito, que constitui exercício regular do direito. A inversão do ônus da prova, excepcionalmente autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, somente é possível quando presentes as condições alternativas para a sua aplicação, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência material do consumidor. v.v. Responde por dano moral aquele que, ignorando o dever de pré-avisar o devedor, inclui o seu nome em cadastro de devedores, ferindo as disposições do CDC, mormente o § 2º, do art. 43. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0056.04.076708-1/001(1) – Relator: Renato Martins Jacob).

Por se tratar de matéria que envolve relação bancária, com o expresso requerimento de inversão do ônus da prova, para que o réu fosse compelido a carrear aos autos a cópia de todos os documentos referentes a conta poupança firmada pelas partes, já se encontra sedimentado a aplicação ao caso em tela do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e de interesse social.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é regra geral e, sim, excepcional. Logo, a mera afirmação de hipossuficiência não permite ao magistrado acolher o pedido em detrimento do contido no art. 333, I do CPC.

Quem alega tem a obrigação de comprovar os fatos que expõe ao juízo, cabendo a ele deliberar, nos limites das provas carreadas e, como consequência, cada uma das partes tem de apresentar as provas daquilo que almeja, sob pena de sair vencida na demanda.

Ademais, para a inversão deste ônus, mister se faz a demonstração de hipossuficiência econômica e técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos de seu art. 6º, VIII, não podendo ser considerada aplicável “a priori”, ou utilizada sem análise individual e pormenorizada da matéria, uma vez que esta deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando, no entanto, “subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (art. 6º, VIII).

Posto isso, essa inversão não é automática, necessitando de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto dos autos.

Nesse feito, em que pese a determinação de fls. 21, para que o réu exibisse em juízo os extratos inerentes à poupança da autora, o requerido demonstrou que não há como ser atendida a pretensão por ela deduzida em juízo, por meio de os documentos de fls. 58/60, ante a inexistência de conta e/ou saldo em nome da requerente no período aludido.

Portanto, não lhe socorre a regra do art. 6º, VIII, do CDC, ante a falta de verossimihança de sua arguição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA CONTA-POUPANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ausência de mínimo elemento capaz de comprovar a existência da alegada relação jurídica entre as partes, devem ser rejeitadas as pretensões deduzidas que se baseiam neste aspecto. (TJMT – Apelação Cível n. 69237/2009 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho).

(Id n

º 107096961)

Cumpre destacar que as razões da apelação faz referência a necessidade
ao recebimento das diferenças de correção monetária da caderneta de poupança não creditadas em razão de expurgos inflacionários do Plano Bresser, uma vez que, em vista de o advento deste pacote econômico pelo Governo Federal, as instituições financeiras aplicaram o índice de correção monetária diverso do devido.

Vejamos trecho do apelo:

“(...)
No presente caso, a postulação da apelante não só se restringiu ao expurgo financeiro ocorrido no mês de junho/julho de 1987, conforme o explicado, posto que a instituição ré também incidiu no mesmo equívoco em relação mês de janeiro de 1989.

Assim, quando da prolação da sentença deveria o juízo a quo ter considerado o reflexo do plano verão sobre o saldo existente na caderneta de poupança, calculando-se a atualização monetária de janeiro de 1989 no índice de 42,72%, conforme orientação do Egrégio STJ.

(...)

Desse modo, sob pena de ferir o constitucional direito adquirido e desatender as normas vigentes à época, a apelante ( na qualidade de poupadora) tem direito à reposição das diferenças dos valores efetivamente creditados, devidamente acrescidos dos índices de atualização da poupança desde aquela data e até a data do efetivo pagamento, e os reflexos sobre os expurgos ocorridos anteriormente (no caso em janeiro de 1989), além dos juros moratórios e demais cominações legais.

(...)

Requer seja reformada a sentença atacada, condenando o apelado à realização dos cálculos matemáticos e

pagamento da correção monetária a incidir sobre o saldo da caderneta de poupança da apelante, devidamente acrescida dos expurgos inflacionários referentes aos meses de janeiros de 1989 em 42,72%; março de 1990 em 84,325; abril de 1990 em 44,80%; maio de 1990 em 7,87% e fevereiro de 1991 em 21,87%, sem prejuízo

de aplicação de juros contratuais de 0,5% ao mês e juros de mora na forma da lei, bem como condenação do apelado em honorários advocatícios de sucumbência. (...)

Id nº 107096963

Verifica-se que há verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma totalmente diversa das consignadas na sentença.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”.
(
N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida
. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE– CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO .
A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.
(
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer dos argumentos tecidos no pleito de reforma do resultado do
decisum
recorrido, a processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Dessa forma,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022